Tribunal: TJMT
Processo: 1005248-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005248-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA, GILMAR FERREIRA MENDES
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000119-19.2018.8.11.0005, movida contra Francisco Ferreira Mendes Júnior, Maria da Conceição Mendes e Gilmar Ferreira Mendes, se omitiu em promover a redistribuição do ônus da prova.
Sustenta o Recorrente que move a ação em epígrafe em virtude do suposto dano ambiental, decorrente de destruição de área especialmente protegida, aliada a desmatamento e exploração econômica sem prévia autorização do órgão ambiental, ocorrida no interior da Fazenda Pantanal II – Buriti Grande, zona rural de Alto Paraguai-MT.
Aduz, em síntese, que a inicial foi recebida com postergação do pedido de análise do pedido de antecipação de tutela e, após, a apresentação de contestação, documentos e réplica pelas partes, foi indeferido o pedido de tutela antecipada.
Afirma que a Ação de base vindica a restauração da cobertura florestal natural de área especialmente protegida, associada à regularização de seu licenciamento, além de ressarcimento em danos morais e extrapatrimoniais pelos ilícitos ambientais retratados no Parecer Técnico n. 363 CGMA/SRMA/2016, Auto de Infração n. 104025 e Termo de Embargo e Interdição n. 101469, posto que a área onde a Fazenda está inserida encontra-se na APA Nascente do Rio Paraguai.
Ressalta que fora solicitado, na exordial, a inversão do ônus da prova, bem como na réplica, tendo ainda sustentado, por ocasião da especificação das provas, o acolhimento da inspeção pela SEMA em substituição à realização da prova pericial. Todavia, o pedido de inversão não foi analisado pelo Juízo singelo e o de inspeção fora postergado e, não obstante tenha interposto aclaratórios, ainda assim a decisão restou omissa.
Preconiza que a inversão do ônus da prova na tutela de interesses transindividuais está prevista no art. 6o, VIII da Lei n. 8.078/90, afastando a regra tradicional de sua distribuição, ex vi art. 373, § 1o do CPC.
Menciona, ainda, a aplicação da Súmula 618/STJ ao caso em comento.
Aduz que “apenas com a inspeção a cargo do órgão ambiental licenciador, será possível aferir se há a necessidade de conhecimento especial técnico para o deslinde da demanda (...) sem descurar do deferimento do pedido de inversão do ônus da prova (...)”, requerendo que seja declarada a nulidade da decisão agravada, nos termos do art. 283 do CPC, por incorrer em erro de forma do processo.
Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a suspensão da produção da prova pericial, até que seja analisada sua nulidade em atenção a inversão do ônus da prova requerida.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo requerido, necessária a demonstração conjunta da verossimilhança do alegado, bem como do prejuízo irreparável ou de difícil reparação a ser suportado, em caso de manutenção da decisão recorrida.
Analisando a decisão recorrida, em juízo de cognição sumária, constata-se que, efetivamente, não houve manifestação do Juízo singelo sobre a inversão do ônus da prova, tendo este apontado o seu entendimento quanto à necessidade de realização da prova pericial requerida pelos Recorridos (id. 81558475 – p. 213).
O entendimento manifestado pelo Magistrado singelo fora mantido na decisão proferida nos Embargos de Declaração, movidos pelo parquet (id. 81558475 – p. 219).
Em que pese os argumentos trazidos pelo Recorrente, entendo que não há óbices à realização da prova pericial requerida pelos Recorrentes, uma vez que esta servirá para o deslinde do feito, de forma técnica e objetiva.
Ademais, não há, a priori, nenhum obstáculo quanto à realização posterior ou conjunta da inspeção à cargo do órgão ambiental licenciador, consoante requerido pelo parquet, à critério do Juiz primevo.
Todavia, uma vez que se busca tutelar interesse transindividual, assiste verossimilhança nas suas alegações quanto à necessidade de aplicação da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à inversão do ônus da prova:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. (SÚMULA 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)
A matéria encontra-se consolidada no Superior Tribunal de Justiça:
"[...] AMBIENTAL. CUSTEIO DE PERÍCIA PARA AVALIAR SE HOUVE INVASÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. [...] Na hipótese dos autos, o Juízo originário consignou que a inversão do ônus da prova decorreu da aplicação do princípio da precaução, como noticiado pelo próprio recorrente à fl. 579/STJ. Nesse sentido, a decisão está em consonância com a orientação desta Corte Superior de que o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório. [...] 2. O Tribunal de origem acrescentou que o ônus da prova recaiu sobre a parte recorrente, em razão de ter sido ela quem requerera a produção da prova pericial [...]"(AgInt no AREsp 779250 SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016)
De igual maneira, posicionou-se este Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SÚMULA 618 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento sedimentado no verbete n. 618 do STJ, “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.
2. Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental contrapor os documentos apresentados pelo Ministério Público, a fim de demonstrar a inexistência de dano ao meio ambiente. (N.U 1013073-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.
Havendo indícios da ocorrência da degradação ambiental, cabe à parte Requerida, ora Agravante, a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais. (N.U 1003908-41.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)
Ante o exposto, prima facie, entendo como salutar o acolhimento da pretensão do Recorrente, uma vez que a produção de prova técnica de tamanha envergadura sem a análise da inversão do ônus da prova afronta o previsto no art. 373, § 1o do CPC, além da Súmula 618/STJ, razão pela qual CONCEDO o efeito suspensivo requerido, para suspender a produção da prova pericial, até que seja analisado o pedido de inversão do ônus da prova requerida pelo Recorrente ou sobrevenha o julgamento do mérito recursal.
Intimem-se.
Comunique-se o Juízo singelo, solicitando informações.
Intimem-se os Agravados, para apresentação das contrarrazões recursais.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora